Tribunal: STF
Processo: AS 129
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição da Presidente do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Inobservância do procedimento regimental pela excipiente. Arts. 278 e 279 do RISTF. Não conhecimento. Reiteração das alegações. Ausência de modificação do cenário decisório posto no processo. Nada há a prover. 



    Vistos etc. 



    Referente às Petições nºs 96.952 e 99.125/2023.



    1. Trata-se de arguição de suspeição, proposta por Ester Meiler Leventer, em face do eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator da RCL 61.339/DF, ainda em tramitação nesta Corte. 



    Em 22.8.2023 neguei seguimento à presente arguição nos seguintes termos:



    “4. Nada colhe a arguição.



    5. Detecto, desde logo, incongruência entre a causa petendi e o pedido deduzido ao final da presente arguição de suspeição. Dos fatos narrados na peça não decorre de forma lógica, implícita ou explicitamente, o pedido formulado, a configurar hipótese de inépcia do pleito. 



    Nessa linha, Fredie Didier Jr.1 ressalta:



    “Tem o autor de, em sua petição inicial, expor todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido, bem como demonstrar como os fatos narrados autorizam a produção desse mesmo efeito (deverá o autor demonstrar a incidência da hipótese normativa no suporte fático concreto).



    Adotou o nosso CPC a chamada teoria da substancialização da causa de pedir, que impõe ao demandante o ônus de indicar, na petição inicial, qual o fato jurídico e qual a relação jurídica dele decorrente que dão suporte ao seu pedido. Não basta a indicação da relação jurídica, efeito do fato jurídico, sem que se indique qual o fato jurídico que lhe deu causa – que é o que prega a teoria da individualização.



    (…)



    Por vezes, a causa de pedir é composta. Diz-se composta a causa de pedir “na hipótese em que corresponde a uma pluralidade de fatos individuadores de uma única pretensão”. Se um dos elementos do suporte fático não estiver presente na narrativa do autor (in statu assertionis) a causa de pedir não se completa e, portanto, a petição não pode ser admitida.”



    A parte arguente não discorre e nem fundamenta sua peça em nenhum fato ou circunstância apta a ensejar, cabalmente, o reconhecimento da suspeição do eminente Ministro Gilmar Mendes. Não há o cotejo entre alegados atos e as hipóteses legais de suspeição. A única alegação é no sentido de que o excepto – a quem livremente distribuído, nos termos regimentais e legais, a RCL 61.339/DF – estaria usurpando a competência da Presidência desta Casa para apreciação da reclamação. 



    Vê-se, portanto, que da argumentação veiculada pela parte arguente não decorre de forma coerente, implícita ou explicitamente, a conclusão de que o Ministro Gilmar Mendes seria suspeito para apreciação do feito principal, a evidenciar, a teor do art. 330, I, § 1º, I e III, do CPC, a manifesta inépcia da petição. 



    A pretensão da parte autora é, na verdade, de dar interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no 145 do CPC e no art. 254 do CPP, a qual, como será demonstrado, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.



    6. Os institutos da suspeição e do impedimento configuram hipóteses excepcionais e de direito estrito, portanto, estão expressa e taxativamente previstos em lei, nos termos da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal Federal (ARE 806.696-ED/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2015; INQ 4.318-AgR-Segundo-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 08.4.2021; RE 763.143-AgR-ED/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.6.2021, v.g.). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015. 



    3. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. (...)



    3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. (...)



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2015)



    Exige-se, assim, para o reconhecimento da suspeição, prova cabal e inequívoca das hipóteses caracterizadoras da atuação parcial do julgador, taxativamente previstas na legislação. 



    Desse modo, ante o princípio do juiz natural e de todas as prerrogativas inerentes à magistratura, há presunção juris tantum de legitimidade na prolação de decisões monocráticas e na participação de sessões de julgamento por Juízes e Ministros, sendo, pois, indispensável a declaração de suspeição e o reconhecimento do impedimento in concreto, ou seja, na análise de cada caso. 



    7. Ademais, tivesse a presente arguição em conformidade com as hipóteses legais autorizadoras do seu manejo, esbarraria a via eleita no óbice da extemporaneidade, nos moldes preconizados na primeira parte do art. 279 do RISTF (“Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição;”).



    In casu, distribuído o feito ao Ministro Gilmar Mendes em 01.8.2023, intempestiva a arguição protocolada apenas em 15.8.2023, após a negativa de seguimento da RCL 61.339/DF em 02.8.2023. 



    Assim, arguida a suspeição após decisão monocrática que lhe foi desfavorável, consumada a preclusão deste tema, obstando sua invocação a destempo. Nesse sentido (AImp 55-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.6.2019; ARE 1.146.739-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.12.2018, v.g.):



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DE MINISTRO ARGÜIDA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 305 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Argüição de suspeição oferecida a destempo.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AS 36-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 09.10.2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA DE INGRESSO. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO INDICAÇÃO. CONCLUSÃO QUE NÃO DECORRE DOS FATOS NARRADOS. ART. 330, I, § 1º, III, DO CPC. EXTEMPORANEIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. ART. 278 DO RISTF. NÃO PROVIMENTO.



    1. Ausente congruência entre os fatos narrados e a conclusão, inepta a exordial, a teor do art. 330, I, § 1º, III do CPC/2015.



    2. Preconiza a primeira parte do art. 279 do RISTF que a “suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição”. Extrapolado o prazo regimental, extemporânea a via eleita. Precedentes.



    3. Desprovida dos documentos comprobatórios, improcede a arguição de suspeição, nos moldes do parágrafo único do art. 278 do RISTF (Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas.). Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AS 109-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021)



    Essa orientação jurisprudencial prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, pois incumbe às partes cooperar para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Desse modo, existindo alguma nulidade a ser suscitada, incumbe ao interessado alegá-la imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daquele que, agindo com má-fé, mantém-se inerte, aguardando momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo:



    “HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PRAZO. 



    1. A exceção de suspeição não pode ficar à disposição do réu, no tocante ao momento de suscitá-la. Logo em seguida ao interrogatório, quando o denunciado toma conhecimento da pessoa que irá julgá-lo, a exceção há de ser suscitada, sob pena de preclusão. Na hipótese, somente depois de dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, é que o paciente lembrou-se da exceção. Impossibilidade. 



    2. Habeas corpus indeferido.”



    (HC 88.188/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 28.4.2006)



    8. Não ocorre, portanto, na espécie, qualquer das causas geradoras de suspeição, não se ajustando a hipótese trazida pela arguente a qualquer disposição constitucional, legal ou regimental que demonstre a alegada parcialidade na atuação do Ministro, ressaltando-se que a presente arguição decorre tão somente do inconformismo da arguente com o decidido em seu desfavor.



    Não cabe, ademais, utilizar a arguição de suspeição como sucedâneo de recurso, pretensão que se verifica na espécie.



    9. Registro, por fim, que o Ministro Gilmar Mendes não está usurpando a competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Isso porque o regimento interno desta Casa delimita a competência da Presidência para apreciação apenas de reclamações que tenham como causa de pedir a usurpação da competência da própria Presidência ou o descumprimento de decisão sua (RISTF, art. 70, § 4º). Nas demais hipóteses, a teor do art. 70, § 1º, do RISTF, deverá ser realizada distribuição eletrônica, automática e aleatória, observadas as regras de prevenção. 



    10. Ante o exposto, forte no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de suspeição.”



    2. Na confusa Petição/STF 96.952/2023, a requerente postula a “suspeição da Ministra Presidente Rosa Weber na AS 129 STF que não analisou correto agindo de forma ilegal a Ministra Presidente Rosa Weber não fez a suspeição do Ministro Gilmar Mendes na reclamação 61.339 STF que também proferiu decisão monocrática total ilegal cheio de ilegalidades, erros e vícios na reclamação 61.339 STF”



    Ato contínuo, na Petição/STF 99.125/2023, a requerente, em síntese, reitera as alegações da inicial no que diz com a suspeição do Ministro Gilmar Mendes.



    É o breve relato. 



    Decido.



    3. Nada colhe as petições. 



    4. Dispõe-se nos arts. 278 e 279 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 278. A suspeição será arguida perante o Presidente, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado.



    Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas.



    Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (destaquei)



    5. A arguição em epígrafe é incompatível com a via processual eleita, eis que há uma classe processual própria para arguir a suspeição dos julgadores desta Corte (“arguição de suspeição”), prevista no artigo 55, VII, e, segundo o art. 278, a arguição de suspeição deve ser ajuizada perante o Vice-Presidente, se o Presidente for o recusado. 



    6. Desse modo, a suspeição alegada na petição de nº 96.952/2023 (ID: 334610b1) não merece sequer conhecimento, na medida em que deveria ter sido apresentada em autos apartados perante o Vice-Presidente deste Supremo Tribunal Federal, no prazo de cinco dias após a distribuição desta arguição de suspeição, conforme dispõe o Regimento Interno desta Corte. Nesse mesmo sentido, cito: MS 38.646-AgR-ED/DF, decisão monocrática, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.9.2022; MS 39.320/DF, decisão monocrática, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.8.2023; HC 159.995/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.10.2019.



    7. Assim, optado a excipiente por ingressar incidentalmente, no próprio feito, em vez de utilizar-se do procedimento adequado, não conheço da petição 96.952/2023, ante a manifesta inadmissibilidade (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    8. Lado outro, os argumentos reiterados pela arguente na petição 99.125/2023 (ID: 4daf2d7a) não têm o condão de modificar o cenário decisório posto no processo, devidamente registrado que “não ocorre, na espécie, qualquer das causas geradoras de suspeição, não se ajustando a hipótese trazida pela arguente a qualquer disposição constitucional, legal ou regimental que demonstre a alegada parcialidade na atuação do Ministro, ressaltando-se que a presente arguição decorre tão somente do inconformismo da arguente com o decidido em seu desfavor”. 



    9. Pelo exposto, nada há a prover no que diz com a Petição nº 99.125/2023.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil – vol. 1: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 23. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. p. 698-9